Tribunal: TJMT
Processo: 1035968-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035968-02.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (JUIZO RECORRENTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (RECORRIDO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO, POR SE TRATAR DE CRÉDITO INFERIOR A 300 UPF/MT (ARTIGO 1031, RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 151, III, DO CTN – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. Se a CF/88 enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II) e que “aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV), resulta ilegítimo limitar-se o conhecimento de recurso administrativo, com base em valor de alçada pelo RICMS/MT. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, que concedeu a segurança. (TJ-MT 10185092620188110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 29-3-2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6-4-2021).

Do mesmo modo, a impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação do recurso, nos termos do art. 151, III, do CTN.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1035968-02.2022.8.11.0041, impetrado por
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
, que concedeu a segurança, para
determinar a autoridade coatora receba e examine os Recursos Voluntários nº E-PROCESS N. 51079058/2022, 51079061/2022 e, 51079064/2022 e suspenda a exigibilidade tributária do débito instrumentalizado nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD’s nº. 1149684-8; 1149685-2 e; 1149685-4, até que haja julgamento definitivo do recurso administrativo.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1035968-02.2022.8.11.0041, impetrado por
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
, que concedeu a segurança, para
determinar a autoridade coatora receba e examine os Recursos Voluntários nº E-PROCESS N. 51079058/2022, 51079061/2022 e, 51079064/2022 e suspenda a exigibilidade tributária do débito instrumentalizado nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD’s nº. 1149684-8; 1149685-2 e; 1149685-4, até que haja julgamento definitivo do recurso administrativo.

No caso dos autos, o Impetrante formulou requerimento administrativo impugnando os Termos de Apreensão suso mencionados, através do E-process n. 5959419/2021, todavia, teriam sido inadmitidos, sob o fundamento, em suma, de que não cabe recurso voluntário contra decisão decorrente de crédito tributário inferior a 300 UPF/MT
conforme o disposto no artigo 1.031 § 1º inciso I do RICMS c/c artigo 47, §1º, da Lei 8.797/2008
.

É cediço que,
em relação
à inadmissão do recurso administrativo em razão do crédito impugnado não alcançar o limite mínimo de valor para o seu recebimento, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser ilegal tal imposição, sob o fundamento de que viola o duplo grau de jurisdição administrativo.

Nessa vertente:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...]
Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...]”. (TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2500 UPFMT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita o valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. (TJ-MT 10137488320178110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 8-2-2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16-2-2021)”.

No que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos recursos administrativos alhures mencionados, destaca-se que, tal hipótese encontra-se presente no art. 151, III do CTN, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Logo, não restam dúvidas que diante da existência de recurso administrativo, o crédito tributário deverá ser suspenso, até que haja o julgamento definitivo do referido recurso.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
em sede de remessa necessária, retifico a sentença
, em parte, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
até que haja o julgamento definitivo do referido recurso administrativo, o que faço com supedâneo no artigo 151, III, do CTN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023